Tribunal: TJDFT
Processo: 0745047-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745047-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ RODRIGUES FURTADO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Luiz Rodrigues Furtado contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada por ele e manteve o bloqueio da quantia de R$ 718,03 (setecentos e dezoito reais e três centavos) efetuada em suas contas bancárias. O agravante alega que todos os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pois são provenientes de atividades laborais formais e autônomas. Sustenta que a manutenção da penhora compromete sua dignidade e o mínimo existencial. Invoca o art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil para defender a impenhorabilidade de bens necessários ao exercício da profissão, como o veículo utilizado para o trabalho como motorista de aplicativo. Argumenta que a penhora inviabiliza o exercício da atividade profissional. Alega que o valor bloqueado representa valor irrisório do débito executado e requer o levantamento da penhora com base no art. 836, caput, do Código de Processo Civil, por tratar-se de medida ineficaz e desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para permitir o levantamento imediato dos valores. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (id 241965324 dos autos originários). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Reconheceu a impenhorabilidade de valores oriundos de salário, férias, restituição de imposto de renda e renda de trabalho autônomo. Manteve a penhora sobre o montante de R$ 718,03 (setecentos e dezoito reais e três centavos) por ausência de comprovação da origem impenhorável dos valores depositados no Banco Santander, BTG Pactual, Banco Inter e Nu Pagamentos. O agravante alegou que todos os valores bloqueados possuem natureza alimentar. Invocou o art. 833, incs. IV, V e X, e o art. 836, caput, do Código de Processo Civil para requerer o levantamento integral da penhora. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor estão sujeitos à execução em regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que o devedor comprove que esses valores são indispensáveis à sua subsistência.[1] O agravante não apresentou prova suficiente para demonstrar essa condição. A tese de impenhorabilidade de instrumento de trabalho, prevista no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil, não encontra respaldo no caso concreto. A decisão agravada não determinou a penhora de veículo ou qualquer outro bem vinculado ao exercício da atividade profissional do agravante. Ausente a constrição sobre o suposto instrumento de trabalho, inexiste interesse recursal sobre esse ponto. A alegação de valor irrisório também não prospera. O art. 836, caput, do Código de Processo Civil exige que o produto da execução seja totalmente absorvido pelas custas processuais. O valor penhorado, embora reduzido em relação ao débito, pode ser revertido à parte exequente e contribuir para a satisfação da obrigação. A medida não se mostra ineficaz. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.